Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE EM WRIT ANTERIOR. NÃO ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

2. O atraso na formação da culpa não pode ser atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário, pois, apesar da necessidade de remarcação da audiência em decorrência do ataque cibernético sofrido por este tribunal, houve sensível demora na manifestação do patrono na fase inicial da ação penal, excedendo-se no prazo para resposta à acusação, o que, certamente, afetou toda a marcha processual.

3. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente e à fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, os temas já foram objeto de apreciação deste colegiado no Habeas Corpus n. 0706531-26.2022.8.07.0000, não havendo alteração na situação fática a autorizar nova análise neste momento.

4. Ordem denegada.